Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-92.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705776-92.2019.8.07.0004 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MARCOS WILSON COSTA BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME. RETORNO DO JULGAMENTO DO STJ. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. AUTORIDADE COMPETENTE. EXEQUIBILIDADE. IDONEIDADE. RECONHECIDAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.013, § 1o, CPC. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NATUREZA NÃO PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. BENEFÍCIO UNICAMENTE DO FORNECEDOR. ABUSIVIDADE. DECOTE DO DÉBITO EXECUTADO. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Trata-se de rejulgamento de Apelação Cível conhecida e não provida, mantendo a sentença que afastou a força executiva de contrato de mútuo eletrônico sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1907849 - DF, reconheceu a força executiva do contrato de mútuo assinado eletronicamente pelo embargante e embargado. 3. A existência e higidez do contrato eletrônico não assinado por duas testemunhas podem ser perquiridas, excepcionalmente, através de outros meios idôneos presentes no próprio instrumento e pelo próprio contexto dos autos. Precedentes (REsp 1438399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015.) (AgInt no AREsp 1328488/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018) 3.1. In casu, reconhecida a exequibilidade do contrato de mútuo digital pelo STJ, a assinatura digital não impugnada pelo embargante e atestada por autoridade certificadora competente demonstra a autenticidade e integridade do contrato eletrônico celebrado entre as partes, o que permite que seja reconhecida a idoneidade do instrumento constante dos autos. 4. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Art. 1013, § 1o, CPC. 5. Excesso de Execução. 6. No contrato de mútuo realizado por entidade fechada de previdência complementar com seus associados aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista tratar-se de negócio jurídico atípico com relação à atividade de administração de planos de previdência, enquadrando as partes no conceito de consumidor e fornecedor, consoante estabelecem os artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedentes. 7. Reconhecida a aplicação do CDC nos contratos celebrados entre as partes, as cláusulas que estipularam honorários advocatícios contratuais em benefício unicamente da entidade previdenciária são abusivas, nos termos do art. 51, inciso XII do CDC, haja vista que imputaram ao consumidor associado a responsabilidade de ressarcir os custos de cobrança decorrente do inadimplemento de suas obrigações contratuais sem que lhe tenha conferido igual direito contra a entidade previdenciária. 7.1. In casu, resta verificado o excesso de execução ante a cobrança indevida de honorários contratuais. Decote do valor correspondente necessário. 8. Recurso do embargado conhecido e provido. Sentença reformada. Aplicado o art. 1.013, § 1o, CPC. Embargos à Execução parcialmente acolhidos. Opostos embargos de declaração pela recorrente, a turma julgadora deu parcial provimento, conforme a ementa a seguir: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. APLICAÇÃO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. OCORRENTE. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PACTA SUNT SERVANDA. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. O acórdão estabeleceu que no caso dos autos, tratando-se de contrato de mútuo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, mesmo sendo a embargante entidade de previdência fechada. 1.1. Tal entendimento ofende o estabelecido no Enunciado de Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que, mesmo nos casos de contrato de mútuo, é incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 1.2. “O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mesmo em se tratando de contrato de mútuo. Precedentes”. (AgInt no REsp 1797836/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) 2. O entendimento jurisprudencial é majoritário no sentido de que somente é cabível a cobrança dos honorários advocatícios contratuais nos casos em que comprovado que a entidade realizou atuação extrajudicial objetivando o recebimento amigável da dívida. 2.1. No caso dos autos não restou comprovada essa atuação, sendo incabível a cobrança dos honorários. 3. Afastar a cobrança indevida de honorários não ofende ao pacta sunt servanda, e sim garante o direito da embargada de não pagar valores indevidos e afasta a possibilidade de enriquecimento ilícito da embargante. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado. A recorrente alega violação aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, defendendo o direito ao recebimento dos honorários contratuais, sob o argumento de que integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos e, portanto, fazem parte dos danos materiais por ela sofridos. Destaca que é cabível àquele que deu causa ao processo a reparação da quantia dispendida, bem como dispõe acerca da necessária observância ao princípio do pacta sunt servanda. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial, pela alínea a do permissivo constitucional” (AREsp 1.015.156/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025